Tribunal: TJPA
Processo: 0003183-05.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003183-05.2018.8.14.0059

APELANTE: ROSICLEIDE MARIA DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

1. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

NÃO CONHECIMENTO. INÓCUO O PLEITO, DE VEZ QUE, NOS TERMOS DO ART. 105,
CAPUT
E VI, DO RITJPA, OS PROCESSOS CRIMINAIS, SALVO OS INICIADOS MEDIANTE QUEIXA, BEM COMO SUA APELAÇÃO E A REVISÃO CRIMINAL, SE NÃO OCORRER A HIPÓTESE DE POBREZA PREVISTA NOS ARTIGOS 32 E 806, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, INDEPENDEM DE PRÉVIO PREPARO.

2. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA É OBJETO A SER APRECIADO EM HABEAS CORPUS, COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA “A” DO RITJPA. PRECEDENTES.

3. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS.

NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO JÁ RECONHECIDO E APLICADO EM SEDE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

4. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
PARCIAL ACOLHIMENTO, UNICAMENTE COM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06).
A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA ASSOCIAÇÃO EM CARÁTER DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA, ESSENCIAIS À CARACTERIZAÇÃO DO CRIME.
NÃO RESTOU COMPROVADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO, DE QUE A ORA APELANTE SE ASSOCIAVA DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU MESMO QUE EXISTISSE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, QUE SE PROJETASSE NO TEMPO E QUE DEMONSTRE CERTA ESTABILIDADE, EM TERMOS DE ORGANIZAÇÃO E DE PERMANÊNCIA TEMPORAL. INIDONEIDADE DA PRESUNÇÃO DE QUE A ORA APELANTE E O OUTRO CORRÉU ERAM ASSOCIADOS PARA O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. VERIFICADO QUE O CORRÉU JOÃO VICTOR VALLE DOS SANTOS, NO QUE DIZ RESPEITO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ENCONTRA-SE NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DA ORA APELANTE, DEVEM SER ESTENDIDOS A ELE OS EFEITOS DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO COM O ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, TANTO PARA A ORA APELANTE, QUANTO PARA O CORRÉU.
ACERVO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA HÍGIDO PARA ARRIMAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.

5. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006).

IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO EVIDENCIAM TRATAR-SE DE CONSUMO PRÓPRIO, TENDO EM VISTA A FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA QUE FAZ ENTENDER A INTENÇÃO DE MERCÂNCIA, BEM COMO ATRAVÉS DA PRÓPRIA CONFISSÃO DA ORA APELANTE, QUANDO ASSEVEROU EM SEDE DE AUDIÊNCIA QUE COMPROU O ENTORPECENTE PARA VENDER. MANTIDA A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DA ORA APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
.

6. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.

IM
POSSIBILIDADE. NA PRIMEIRA FASE, O JUÍZO SENTENCIANTE, DENTRE OS VETORES DISPOSTOS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, VALOROU, NEGATIVAMENTE, AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, SENDO NECESSÁRIO CORRIGIR ESSES FUNDAMENTOS,
DATA MAXIMA VENIA
, SEM, PORÉM, FIXAR A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, FACE À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA.

7. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PENA RESTRITIVA DE DIREITO.
POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO QUE DISPÕE O ART. 44 DO CP, APLICÁVEL AO CASO.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

8. RECONHECIMENTO, DE
OFÍCIO,
EM CONSEQUÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 580 DO CPP, DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, A FAVOR DO CORRÉU
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso, dando-lhe parcial provimento e reformar, com relação ao corréu,
João Victor Valle dos Santos,
de ofício, a dosimetria da pena a ele imposta,
nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, e, consequentemente,
re
conhecer, do mesmo modo, a prescrição a favor dele
, na modalidade intercorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de Rosicleide Maria da Silva Nascimento, objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA (ID 10311303 - Págs. 1 a 15), que a condenou à pena de 10 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 1.408 dias-multa, pelos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei Nº 11.343/06.

Eis a transcrição, pertinente, de trecho da peça acusatória
(ID
10311284 - Pág. 2 a 6):

(...). Narram os autos do inquérito policial que os ora denunciados JOÃO VICTOR VALLE DOS SANTOS, PATRICIA SUELE SOUZA CONCEIÇÃO, ROSICLEIDE MARIA DA SILVA NASCIMENTO, EDUARDO PACHECO OLIVEIRA foram presos em flagrante pela prática do crime de tráfico e associação ao tráfico.

No dia 26/04/2018, por volta das 16hs, a guarnição policial recebeu denúncia anônima de que estaria sendo comercializado drogas na alameda 14 de março, ocupação Bom Futuro. Diante das informações os policiais empreenderam diligências até o local informado, e lá chegando, por volta das 16hs30min, avistaram o denunciado JOÃO VICTOR" recebendo dinheiro de uma pessoa, que o nacional não reconhecido conseguiu empreender fuga do local.

Em ato contínuo, os policiais abordaram o denunciado e realizaram revista pessoal onde foi encontrado em posse deste 12 (doze) petecas de entorpecente vulgarmente conhecido como "OXI", envoltas em plástico branco, prontas para comercialização, e mais o montante de R$ 20,00(vinte reais).

Ressalta-se que no momento da abordagem policial o denunciado tentou fugir, porém não obteve êxito; o mesmo recebeu voz de prisão e foi conduzido a delegacia de polícia no caminho para a delegacia o celular do denunciado tocou, tendo os policiais permitido que o mesmo atendesse, colocando a chamada em modo viva voz, que o autor da ligação se identificou como "Porrudo", informando que a droga enviada para o denunciado comercializar já havia chegado em Soure, e que deveria buscar com a nacional "Cleide" na residência de sua mãe, localizada na 9ª rua entre travessas 2 e 3, na Invasão da Alegria, Bairro Novo.

De posse das informações os policiais empreenderam diligências para o referido endereço e ficaram de campana próximo a residência indicada ROSICLEIDE, por volta das 20hs, os policiais perceberam que uma mulher com as mesmas características indicadas por "Porrudo", se aproximou da residência, mas quando os policiais tentaram fazer a abordagem, a mesma correu jogando no chão um envolto em fita adesiva contendo uma pedra de substância semelhante a OXI, não sendo possível ser presa.

Diante dos indícios de tráfico de drogas, os policiais adentraram na residência da denunciada ROSICLEIDE, durante a revista domiciliar os policiais encontraram uma sacola plástica contendo raspas de uma substância semelhante a "OXI", tesoura, fita adesiva de cor marrom, uma faca do tipo peixeira, 2 (dois) celulares, duas motocicletas, pólvora, e a importância de R$ 23,00 (vinte e três reais), sendo provável produto da venda de drogas.

Encontravam-se na residência os indiciados EDUARDO PACHECO OLIVEIRA, PATRICIA SUELE SOUZA CONCEIÇÃO e ROSICLEIDE MARIA DA SILVA NASCIMENTO, tendo todos recebido voz de prisão e foram apresentados na delegacia para os devidos procedimentos legais.

Foram tomadas as medidas de estilo e, diante da Autoridade Policial, o denunciado JOÃO VICTOR VALLE DOS SANTOS, nega a autoria delitiva, relatando que o dinheiro apreendido foi dado por sua avó, e que o nacional "PORRUDO" estava ligando para o mesmo pegar uma pedra de "OXI", na quantidade de 50g cobrando o valor de R$ 1.400 (mil e quatrocentos).

Alega o denunciado que não queria pegar a droga, e que estava enrolando "PORRUDO", porque não queria mais vender entorpecentes, afirmou que conhece o mesmo, porém só aumentou o contato quando ambos estavam custodiados Belém, sendo que "PORRUDO" ligava para o denunciado com o objetivo que este vendesse entorpecentes, que a droga era do nacional "PORRUDO", e sempre a entrega era feita por pessoas diferentes (fl.15).

Já a denunciada PATRICIA SUELE SOUZA CONCEIÇÃO, nega a autoria delitiva, relatando que não tinha conhecimento que na residência havia entorpecentes, pois só foi até a casa para perguntar se a nacional "ROSICLEIDE" queria jantar, afirmou ainda que não costuma ir até casa e acha que "ROSICLEIDE" traz drogas para Soure (fl.18).

A denunciada ROSICLEIDE MARIA DA SILVA NASCIMENTO, confirma a autoria delitiva, relatando que a droga encontrada na residência de sua genitora lhe pertencia, sendo que era uma pedra de "OXI" e mais uma quantidade embalada em sacola plástica, que seu irmão conhecido por "PORRUDO" mandou pegar a droga com uma mulher, em frente ao shopping Castanheira em Belém, em seguida trouxe a droga para vender em Soure a pedido do seu irmão. No mais, afirmou que os denunciados "PATRICIA" e "EDUARDO", que estavam na residência, mas não tinham nenhuma participação na venda de entorpecentes; por fim, confirmou que a droga encontrada na sacola plástica era para consumo próprio junto com o indiciado "EDUARDO" (f1.20).

O indiciado EDUARDO PACHECO OLIVEIRA, nega a autoria delitiva, relatando que veio para Soure acompanhar sua namorada, a denunciada "ROSICLEIDE", e que não tinha conhecimento de que a mesma estava com uma pedra de "OXI", apenas sabia que ela estava em posse de uma raspa de uma substância semelhante a "OXI".

Os ora denunciados foram presos em flagrante, tendo este sido homologado por este Douto Juízo, convertendo-as em Prisão Preventiva.

Recebimento da denúncia (
ID 10311291 - Pág. 1), em decisão datada de 06/06/18.

Audiência de instrução e julgamento (
ID 10311293 - Págs. 9 a 10).

Juntada da Carta Precatória com a oitiva das rés Patrícia e Rosicleide (ID
10311297 - Págs. 11 a 12).

Alegações finais do Ministério Público (ID 10311298 - Págs. 2 a 8), de Rosicleide e Patrícia (ID 10311299 - Págs. 6 a 11), Eduardo (ID 10311300 - Págs. 4 a 15), bem como de João Victor (ID 10311301 - Págs. 5 a 8).

Laudo Toxicológico Definitivo (ID 10311301 - Págs. 2 a 3).

Sentença proferida pelo juízo
a quo
condenando a ora apelante e o corréu João Victor à pena de
10 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, mais 1.408 dias multa, pelos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei Nº 11.343/06, bem como absolvendo Patrícia e Eduardo.

Intimação/Certidão do corréu João Victor da sentença condenatória (ID 10311304 - Págs. 20 a 21).

Certidão proveniente da Secretaria da Vara Única da Comarca de Soure/PA, sobre a não intenção de interpor recurso por parte do corréu João Victor (ID 10311304 - Pág. 22).

Distribuição dos autos ao Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis (ID 10311305 - Pág. 5).

Em sede de razões recursais (ID 10311305 - Págs. 14 a 15), a defesa requereu a isenção das custas judiciais, a valoração da confissão, o direito de apelar em liberdade, bem como a desclassificação do crime de tráfico para uso de entorpecentes. De forma alternativa, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a aplicação do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção integral da sentença (
ID 10311306 - Págs. 2 a 7).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para o conhecimento e não provimento do recurso (
ID 10311307 - Págs. 5 a 22).

Redistribuídos os autos à minha relatoria por prevenção (ID
7537620 - Pág. 1),
determinei a certificação da tempestividade recursal (ID
7537620 - Pág. 1).

Remessa dos autos à vara de origem (ID
9913110 - Pág. 1).

Certidão da Secretaria da Vara Única de Soure/PA sobre a tempestividade recursal (ID 10311309 - Pág. 1).

Certidão da UPJ Criminal ratificando a tempestividade recursal (
ID 10311926 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Adianto que o pleito de isenção do pagamento das custas processuais, do pedido liberatório, bem como o requerimento para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 formulados pela defesa, não merecem conhecimento, conforme será mais bem explanado a seguir.

No mais, o recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Não havendo questões preliminares, adentro na análise do mérito recursal.

1. DO PLEITO LIBERATÓRIO:

A defesa pugna que a ora apelante possa aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade, afirmando não haver necessidade/fundamentos à prisão.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, a matéria é afeta a
habeas corpus
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA.

A propósito, leia-se:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. (...).
1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime.
(Sem destaque no original)
(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITOPENAL, Julgado em 2018-08-14, publicado em 2018-08-21)

Some-se aos argumentos o fato de que, em última análise, o magistrado sentenciante fundamentou bem a necessidade da manutenção da prisão, por ocasião da sentença condenatória, não havendo qualquer teratologia a ser analisada nesta via.

Dessa feita, não conheço do pedido ora em análise.

2. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

Tenho ser inócuo o pleito, de vez que, nos termos do art. 105, caput e VI, do RITJPA, os processos criminais, salvo os iniciados mediante queixa, bem como sua apelação e a revisão criminal, se não ocorrer a hipótese de pobreza prevista nos artigos 32 e 806, § 1º, do Código de Processo Penal, independem de prévio preparo (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016).

Assim, também não conheço do pedido em análise.

3. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS.

Também tenho por inócuo o pleito, de vez que, o juízo sentenciante reconheceu e aplicou as disposições previstas no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, em sede da decisão combatida.

Assim, não conheço da arguição em questão.

4. DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PARA OS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

Com relação ao crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, adianto, desde logo, que a tese defensiva não merece prosperar, conforme razões jurídicas expostas a seguir.

Em suas razões, a ora apelante requereu a absolvição afirmando inexistir prova suficiente que comprove o delito de tráfico de entorpecentes.

Do Laudo Toxicológico Definitivo
nº 2018.01.001001-QUI,
extraio
trecho (ID 10311301 - Pág. 2):

(...). 2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 13 embalagens, sendo doze feitas de plástico na cor branca com detalhes nas cores azul e vermelha e uma feita de plástico branco, contendo substância petrificada e granulada amarelada e 01 embalagem feita de fita adesiva marrom e plástico transparente contendo substância petrificada amaralada, todas aresentando peso total de 52,122 gramas.

3 - DOS EXAMES:

As referidas substâncias foram submetidas aos Exames Macroscópicos, a Reações químicas com reagente Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott Modificado), além de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) realizada pela PC Márcia Jovita Prado Picanço.

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecica por COCAÍNA.

5 - CONSIDERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICO-PERICIAIS:

A Cocaína encontra-se relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes (Lista Fl) de uso proscrito no Brasil considerada capaz de causar dependência fisica e/ou psíquica de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 188 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, de 13/11/2017, em conformidade com a Portaria n°. 344-SVS/MS de 12/05/1998.

6 - CONCLUSÃO:

Diante dos exames realizados conclui-se que o material em questão apresenta a substância

Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAINA.

7 - ENCERRAMENTO:

Do material enviado foram retirados 13 embalagens, sendo doze feitas de plástico na cor branca com detalhes nas cores azul e vermelha e uma feita de plástico branco, contendo substância petrificada e granulada amarelada e uma porção de substância petrificada amaralada, todas apresentando peso total de 7,414 gramas, para efeito de perícia e contra prova pericial, sendo o restante: 01 embalagem feita de fita adesiva marrom e plástico transparente contendo substância petrificada amaralada, todas aresentando peso total de 44,708 gramas, devolvido à autoridade policial juntamente com este Laudo. Era o que se tinha a relatar. Segue o presente Laudo composto por uma página impressa em seu anverso e verso, assinado pela Perita Criminal que realizou a perícia. (...).

Assim, no que concerne à
materialidade
,
como bem ponderou o magistrado sentenciante em sede da decisão combatida, restou
comprovada
“por meio do Laudo de Constatação Provisória de fls 06 (IP), Auto de Apreensão de fls 04(IP) e Laudo Pericial Definitivo n° 2018.01.002002-QUI que afirma ser a substância aprendida positivo para Benezoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA. (...).”

Sob o ângulo da autoria delitiva, as provas colhidas durante a instrução criminal, especificamente os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante (Vinícius Luís Gomes de Souza - ID 4698827 e Marcelo de Lima Silva – ID 4698844), apontam para o cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, bem como pela confissão exarada em sede de audiência (ID 4701129),
in verbis:

A droga era minha, comprei pra vender lá em Soure, só que eu fiquei com medo de vender, aí eu dei pro Vitinho vender pra mim. Aí a polícia pegou ele na casa dele. (...). Aí eles acharam um saquinho lá em casa que eu tinha tirado um pouco pra fumar. Que comprou a droga de um homem que conheceu no Ver o Peso (...). A droga teria sido entregue na frente do Castanheira. Que conheceu a pessoa que vendia droga no Ver o Peso há pouco tempo, quando ia beber por lá. (...). Iria pagar pela droga depois que vendesse. (...). Teria que pagar R$500 pela droga. (...). Que levou droga de Belém para Soure. Que sabia que Vitinho vendia droga em Soure, que sempre era pego e solto por ser menor. (...). Que Victor venderia para mim e iríamos repartir conforme quanto desse. (...). Que pagou os R$500 pela droga. (...).

Sobressai de maneira coesa e harmônica que a ora apelante tinha envolvimento com a comercialização de substâncias entorpecentes, não existindo dúvidas, assim, da natureza deletéria do entorpecente apreendido.

Ademais, os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes o local onde a droga fora encontrada, bem como o modo como estavam acondicionadas, atestando que os fatos narrados na denúncia ao tipo penal definidor do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...). - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Assim, tocante ao mérito, adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

(...). A quantidade de droga somando a que foi apreendida com o acusado e na residência de Rosicleide é grande, quando consideramos a cidade pacata de Soure. Os depoimentos dos Policiais que efetuaram as prisões dos acusados tanto na Polícia, quanto em juízo são coerentes, pois dizem que vinham monitorando os réus, em virtude de inúmeras denúncias anônimas que apontavam os réus como vendedores de droga. Não há como cogitar das absolvições dos acusados João Victor e Rosicleide, posto que a materialidade e as autorias dos delitos a eles atribuídas, quanto ao tráfico de droga, restaram plenamente comprovadas, fato, aliás, incontroverso. Absolvê-los seria contrariar o conjunto probatório contido nos autos, inclusive depoimentos prestados na Polícia e em juízo. O fato do acusado negar que vendia droga não pode ser levado em conta, tendo em vista que o conjunto probatório de um modo geral é firme e convincente, não deixando dúvidas que os mesmos vendiam substâncias entorpecentes. (...).

Dessa forma, não acolho a tese defensiva ora em análise.

Por outro lado, no que concerne a condenação pelo crime de associação ao tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, reconheço que razão assiste à defesa quanto à alegação de insuficiência de provas.

Para que seja reconhecido o crime de associação para o tráfico, pressupõe uma verdadeira
societas sceleris
, isto é, que seja permanente, estável e duradoura, ligada pelo
animus
associativo entre os agentes, pelo que a simples reunião de duas ou mais pessoas, que de maneira eventual, pratiquem o delito de tráfico de drogas, ou o auxílio ou colaboração entre os indivíduos que traficam, não configura o necessário acordo de vontades característico do vínculo entre os participantes, presentes na caracterização do delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Assim, o delito de associação para o tráfico de drogas reclama, para a sua configuração, o elemento subjetivo específico, consistente no animus associativo de caráter estável e duradouro, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que não houve investigação prévia ou qualquer elemento de prova capaz de apontar que a ora apelante e o corréu estavam associados, de forma estável (sólida) e permanente (duradoura), entre si ou a outrem.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TIPO PENAL DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. JURISDIÇÃO LOCAL QUE NÃO DECLINOU OBJETIVA E CONCRETAMENTE A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES PARA A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DURADOURO. INIDONEIDADE DA PRESUNÇÃO DE QUE OS RÉUS ERAM ASSOCIADOS À FACÇÃO QUE COMANDA O TRÁFICO DE DROGAS NA LOCALIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO COMPROVADO. ÔNUS QUE SE IMPÕE NO SISTEMA ACUSATÓRIO. ABSOLVIÇÃO DE RIGOR. (...). 1. No caso, os elementos relativos à estabilidade e à permanência foram deduzidos da apreensão de significativa quantidade de drogas e de petrechos comuns na prática da narcotraficância, quando da realização de operação na localidade, além dos depoimentos policiais atestando que "é notória a existência da facção denominada 'Comando Vermelho (CV)' na Comunidade Nova Holanda" e que "não era possível que os acusados estivessem ali sem prévia associação com os demais traficantes integrantes da referida facção" (fl. 31). 2. Ocorre que, ao que consta, não houve investigação prévia ou qualquer elemento de prova capaz de apontar que os Pacientes estavam associados, de forma estável (sólida) e permanente (duradoura), entre si ou a outrem. Não foi indicada a existência de alvos específicos na citada operação policial nem sequer mencionado o lapso temporal durante o qual os agentes supostamente estavam associados ou quais seriam as suas funções no grupo. 3. (...). (STJ, HC Nº 739.951 – RJ, Min. Rela. LAURITA VAZ, Publicação: 18/08/22)

Pelo exposto, como não restou comprovada essa estabilidade e permanência, tampouco, se a ora apelante praticava de forma reiterada o crime de tráfico de drogas, se estava associada ou ainda, haver provas de uma entidade criminosa, que se projete no tempo a justificar a condenação pelo referido artigo, a absolvição quanto ao crime em análise é medida que se impõe.

Ainda, verifico que o corréu João Victor Valle dos Santos, no que diz respeito ao crime de associação para o tráfico, encontra-se na mesma situação fático-processual da ora apelante, razão pela qual devem, de ofício, ser estendidos a ele os efeitos do julgamento do presente recurso, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

4. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA DO ART. 33 PARA A FIGURA TÍPICA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006:

Consta das razões recursais que não teria sido evidenciada na instrução criminal a conduta delitiva do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecente), mas sim a do art. 28 desse diploma legal (porte de drogas para consumo próprio).

Entretanto, adianto que não assiste razão à defesa.

O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 descreve o crime de tráfico ilícito de drogas nos seguintes termos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

No caso, a própria apelante confessou a prática criminosa em juízo (ID 4701129), afirmando:
“a droga era minha, comprei pra vender lá em Soure, só que eu fiquei com medo de vender, aí eu dei pro Vitinho vender pra mim. (...)”.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator
determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as
condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os
antecedentes do agente. 6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia,
tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz
"ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa
denotem a traficância, tal como ocorreu no caso. 7. (...). 8. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Nesse contexto, entendo que restou caracterizada a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, principalmente no que tange aos núcleos “vender”, “transportar”, “trazer consigo”, “guardar” ou mesmo “fornecer”, não havendo como prosperar a tese de defesa relativa à desclassificação da figura típica, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

Dessa forma, também não acolho a tese defensiva ora em análise.

5.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, BEM COMO
CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Anoto, desde logo, que, apesar o corréu João Victor Valle dos Santos, regularmente intimado da sentença condenatória, ter manifestado a vontade de não recorrer (ID’s 10311304 - Págs. 20 a 22), sua dosimetria será revista de ofício.

Conforme fundamentação a seguir, faz-se necessária,
data maxima venia
, a reforma da dosimetria imposta a ora apelante, sem, contudo, acolher o pedido defensivo de fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado:

(...). Quanto ao Tráfico de Droga.

Em relação a condenada Rosicleide Maria da Silva Nascimento.

Culpabilidade - normal à espécie;

Antecedentes - A Ré é possuidora de bons antecedentes, a par do Princípio Constitucional esculpido no art. 5°, LVII, da Constituição Federal, não podendo inquéritos policiais e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa circunstância;

Conduta Social - Nesta circunstância deve ser levado em consideração o comportamento da agente no seio social, familiar e profissional. Revela-se por seu relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família. Vislumbro que nos autos não consta dados suficientes para aferir referida circunstância, razão pela qual, deixo de valorar;

Motivo do Crime - A Ré agiu motivada pelo caminho mais fácil de auferir lucro rápido e resolver seus problemas financeiros, sendo sua conduta normal à espécie;

Circunstâncias dos Crimes - As circunstâncias em que ocorreram os crimes demonstram uma maior ousadia da ré em sua execução, uma vez que praticou a conduta em local frequentado adolescente, ficando claro seu descaso em relação a pessoas em pleno desenvolvimento físico e mental comercializava droga a bastante tempo, segundo dados constantes dos autos;

Consequências do crime - Nesta circunstância deve ser valorado o resultado da própria ação do agente, principalmente a maior ou menor repercussão e efeitos da conduta do mesmo. O tráfico de droga tem efeitos infinitamente maléfico as famílias, levando centenas/milhares de jovens, em pleno desenvolvimento físico e mental, a deliquência e marginalização, pois para comprarem drogas, cometem homicídios, roubos, furtos, entre outros delitos. O fato de associar-se para a pratica de venda de droga é grave. Portanto, esta circunstância é desfavorável a ré;

Personalidade- Vislumbro que não houve possibilidade de tal circunstância ser aferida, razão pela qual, deixo de valorá-la;

Comportamentos das vítimas - em nada contribuíram para os crimes, portanto, esta circunstância é neutra.

À vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800(oitocentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal Brasileiro.

- Concorre uma circunstância atenuante, qual seja, a ré confessou a autoria do crime, razão pela qual, ATENUO à pena aplicada na 1ª fase em 06 meses e 40 dias-multa permanecendo nesta 2ª fase a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Percebo que existe caso de diminuição de pena, conforme art. 33, $ 4° da Lei n° 11.343/06, portanto DIMINOU/REDUZO a pena aplicada na 2ª fase em 1/5, equivalente a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, permanecendo nesta 3ª fase a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa, o que torno esta pena em REAL E DEFINITIVA. (...).
GRIFEI.

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59, do Código Penal, as circunstâncias e consequências do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

As circunstâncias do delito atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução). O juízo sentenciante valorou negativamente tal vetorial com fulcro em dados não verificados ao longo da instrução processual, pois a ora apelante não fora presa em flagrante
vendendo drogas em local frequentado por adolescente. Dessa forma,
verifico que tal vetorial
não se revela de forma desfavorável, pois, as circunstâncias se mostram normais à espécie prevista na lei. A natureza deletéria da droga é circunstância judicial outra, prevista, especificamente, no artigo 42 da Lei 11.343/2006, cuja apreciação farei mais à frente.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – que restaram valoradas de forma desfavorável, com a detida análise do caso, valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

Com base no já mencionado artigo 42 da Lei 11.343/2006, a
quantidade da droga apreendida não se mostra insignificante, não podendo ser sequer considerada pequena, isso associada à sua natureza, extremamente nociva (REsp n. 1.059.132/AC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/10/2012, DJe de 16/10/2012.); logo, valoro-as negativamente.

Assim, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão, mais 600 dias-multa.

Na segunda fase, o juiz sentenciante, identificou a atenuante da confissão. Por esse motivo, atenuo a pena em 1/6, perfazendo a pena intermediária o montante de 05 anos e 500 dias multa, por não existir no caso qualquer agravante.

Na terceira fase, não existem causas de aumento de pena. Reconhecida pelo juiz
a quo
a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, a manterei no patamar de 1/5, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus;
porquanto entender que a apelante não fazia jus à benesse diante da existência de prévio ajuste na compra da droga, com negociação de pagamento, em outra cidade, com retorno à de origem, divisão de tarefas – contexto fático que revela dedicação à atividade criminosa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME FECHADO, VETORIAL NEGATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela dedicação do agente à atividades criminosas, destacando além da quantidade e natureza da droga que o delito contou com "estrutura minimamente organizada, que envolveu além deles indivíduos de cidades diferentes (São Bernardo do Campo e Avaré), prévio ajuste, negociação de pagamento, planejamento do crime (divisão de tarefas) e determinação de transporte intermunicipal", evidencia-se a inexistência de ilegalidade flagrante, seja por não restar caracterizado o bis in idem, já que a quantidade de droga não foi a única circunstâncias fática valorada, ou pela regularidade do afastamento do privilégio.

2. Válida é a fixação do regime fechado quando reconhecida a maior gravidade do crime de tráfico de drogas em razão da expressiva quantidade e natureza da droga apreendida (493g de cocaína e 6,97 kg de maconha), que resultou no incremento da pena-base como vetorial gravosa.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 657.149/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 26/10/2021.)

Assim, resulta a reprimenda definitiva em 04 anos e 400 dias-multa.

Com fulcro no artigo 33, do Código Penal, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Aplicável ao caso o artigo 44 do Código Penal, motivo pelo qual acolho, por conseguinte, o pleito defensivo. Deixo a substituição a critério do juízo da execução, bem como a realização da detração.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

DA PENA AO CORRÉU JOÃO VICTOR VALLE DOS SANTOS, ANALISADA DE OFÍCIO.

As circunstâncias do delito atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução). O juízo sentenciante valorou negativamente tal vetorial, com fulcro em dados não verificados ao longo da instrução processual.
Dessa forma,
verifico que tal vetorial
não se revela de forma desfavorável, pois, as circunstâncias se mostram normais à espécie prevista na lei. A natureza deletéria da droga é circunstância judicial outra, prevista, especificamente, no artigo 42 da Lei 11.343/2006, cuja apreciação farei mais à frente.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – que restaram valoradas de forma desfavorável, com a detida análise do caso, valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

Com base no já mencionado artigo 42 da Lei 11.343/2006, a
quantidade da droga apreendida não se mostra insignificante, não podendo ser sequer considerada pequena, isso associada à sua natureza, extremamente nociva (REsp n. 1.059.132/AC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/10/2012, DJe de 16/10/2012.); logo, valoro-as negativamente.

Assim, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão, mais 600 dias-multa.

Na segunda fase, o juiz sentenciante, identificou a atenuante da menoridade. Por esse motivo, atenuo a pena em 1/6, perfazendo a pena intermediária o montante de 05 anos e 500 dias multa, por não existir no caso qualquer agravante.

Na terceira fase, não existem causas de aumento de pena. Reconhecida pelo juiz
a quo
a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, a manterei no patamar de 1/5, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus;
porquanto entender que o corréu também não fazia jus à benesse diante da existência de prévio ajuste na compra da droga, com negociação de pagamento, em outra cidade, com retorno à de origem, divisão de tarefas – contexto fático que revela dedicação à atividade criminosa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME FECHADO, VETORIAL NEGATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela dedicação do agente à atividades criminosas, destacando além da quantidade e natureza da droga que o delito contou com "estrutura minimamente organizada, que envolveu além deles indivíduos de cidades diferentes (São Bernardo do Campo e Avaré), prévio ajuste, negociação de pagamento, planejamento do crime (divisão de tarefas) e determinação de transporte intermunicipal", evidencia-se a inexistência de ilegalidade flagrante, seja por não restar caracterizado o bis in idem, já que a quantidade de droga não foi a única circunstâncias fática valorada, ou pela regularidade do afastamento do privilégio.

2. Válida é a fixação do regime fechado quando reconhecida a maior gravidade do crime de tráfico de drogas em razão da expressiva quantidade e natureza da droga apreendida (493g de cocaína e 6,97 kg de maconha), que resultou no incremento da pena-base como vetorial gravosa.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 657.149/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 26/10/2021.)

Assim, resulta a reprimenda definitiva em 04 anos e 400 dias-multa.

Com fulcro no artigo 33, do Código Penal, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Aplicável ao caso o artigo 44 do Código Penal, que deixo a critério do juízo da execução, bem como a realização da detração.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AO CORRÉU, DE OFÍCIO.

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado quanto ao corréu Victor Valle dos Santos.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 155 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV -
em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
-
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 26/04/2018;

·

a sentença data de 25/09/2018 e há ato de Secretaria seguinte em 02/10/2018;

·

o Ministério Público permaneceu silente;

·

reformado, agora, por aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do corréu passou para
04 anos e 400 dias-multa
.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 08 (oito) anos (artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados pela metade (artigo 115 do Código Penal), a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo para o corréu João Victor Valle dos Santos.

Para melhor fundamentar:

QUESTÃO DE ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DO ART. 22 DA LEI N.º 7.492/86. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA A ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CULPABILIDADE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DO CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO.

Com base no art. 580 do Código de Processo Penal, estende-se a decisão proferida nos autos do REsp n.º 1.354.118/SP, interposto pelo corréu HÉLCIO GASPARINI, a fim de, reformando o acórdão recorrido no tocante à dosimetria da pena, proceder à readequação da reprimenda de NOBURU SUZUKI, nos termos explicitados no voto da Relatora e, por conseguinte, declarar de ofício a extinção da punibilidade, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, a teor do art. 107, inciso IV, c.c. os arts. 109, inciso V, e 110, § 1.º, todos do Código Penal.

(REsp n. 1.283.839/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 12/8/2014, DJe de 2/9/2014.)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço, parcialmente, do recurso de apelação, dando parcial provimento à parte conhecida, no sentido de absolver a apelante
Rosicleide Maria da Silva Nascimento quanto ao delito descrito no artigo 35, da Lei 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas), e
reformando, de ofício, a dosimetria da pena a ela imposta pelo juízo
a quo
, de modo a resultar, definitivamente, em 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 400 dias-multa, sendo substituída a privativa de liberdade, cujos pormenores deixo a critério do juízo da execução. Em relação ao corréu,
João Victor Valle dos Santos, outrossim,
de ofício, reformo, igualmente, a dosimetria da pena a ele imposta pelo magistrado de primeiro grau,
nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, e, consequentemente,
re
conheço, do mesmo modo, a prescrição
, na modalidade intercorrente, declarando a favor daquele, extinta a punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 31/05/2023